Tribunal: STF
Processo: Rcl 53004
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Telemar Norte Leste S/A propôs reclamação constitucional em face de decisão proferida pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no processo n. 0000133-94.2011.5.05.0033, que inadmitiu a agravo em recurso extraordinário.



    Narra o reclamante que interpôs agravo em recurso extraordinário no órgão judiciário reclamado e que seu recurso foi inadmitido ao fundamento de que, conforme jurisprudência do STF, não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida por Tribunais Regionais do Trabalho.



    Aduz usurpada a competência desta Corte, porquanto o Juízo de origem, em sua decisão de inadmissibilidade, não teria indicado a existência de entendimento consolidado em sede de repercussão geral sobre a matéria constante no agravo em recurso extraordinário.



    A liminar foi deferida para para suspender o trâmite dos autos originários até decisão final nesta reclamação.



    O Tribunal reclamado prestou informações. Na oportunidade, esclareceu que o recurso extraordinário em questão foi inadmitido por se tratar de via processual inadequada para impugnar pronunciamento monocrático de Presidente de Tribunal Regional do Trabalho, sendo cabível apenas contra decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho.



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pela negativa de seguimento da reclamação. Frisa a pertinência do verbete n. 734 da Súmula do Supremo, afirmando que a reclamação fora ajuizada quando já havia transitado em julgado o ato reclamado. Afirma utilizada a ação como sucedâneo de rescisória. 



    É o relatório.



    2. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, verifico que o trânsito em julgado do ato reclamado ocorreu em 22 de abril de 2022, data em que formalizada a reclamação. Essa circunstância atrai a incidência do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e do enunciado n. 734 da Súmula do Supremo, com o seguinte teor:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    3. Ante o exposto, revogo a medida liminar e nego seguimento à reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente